Tribunal: TJSP
Processo: 0012129-42.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Mandado de segurança impetrado contra ato do Procurador-Geral de Justiça e Presidente da Comissão de Concurso de Ingresso na Carreira do Ministério Público do Estado de São Paulo, a fim de garantir ao impetrante a participação na fase subsequente do certame.
Mandamus impetrado em primeira instância. Liminar indeferida.
Concurso encerrado. Carência superveniente do interesse

Ementa:

Mandado de segurança impetrado contra ato do Procurador-Geral de Justiça e Presidente da Comissão de Concurso de Ingresso na Carreira do Ministério Público do Estado de São Paulo, a fim de garantir ao impetrante a participação na fase subsequente do certame.
Mandamus impetrado em primeira instância. Liminar indeferida.
Concurso encerrado. Carência superveniente do interesse processual.
Processo julgado extinto sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000425618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
0012129-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante PEDRO
BEVILAQUA MOREIRA PEREIRA SILVA, é impetrado PROCURADOR GERAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM EXTINTO O PROCESSO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI,
RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA
SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, ELCIO
TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO
GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, ADEMIR BENEDITO, LUIS
SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES E EVARISTO
DOS SANTOS.
São Paulo, 4 de junho de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 0012129-42.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/7
Mandado
de
segurança
no
0012129-42.2020.8.26.0000
São Paulo
Impetrante: Pedro Bevilaqua Moreira Pereira da
Silva
Impetrado: Procurador-Geral de Justiça
41.981
Mandado de segurança impetrado contra ato do Procurador-Geral
de Justiça e Presidente da Comissão de Concurso de Ingresso na
Carreira do Ministério Público do Estado de São Paulo, a fim de
garantir ao impetrante a participação na fase subsequente do
certame.
Mandamus impetrado em primeira instância. Liminar indeferida.
Concurso encerrado. Carência superveniente do interesse
processual.
Processo julgado extinto sem resolução de mérito, com fulcro no
art. 485, VI, do CPC.
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado
por Pedro Bevilaqua Moreira Pereira Silva, no qual se aponta como
autoridade coatora o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São
Paulo. O impetrante relata ter sido aprovado na 1a fase de concurso
público destinado ao provimento do cargo de Promotor de Justiça do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 0012129-42.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/7
Ministério Público do Estado de São Paulo. Todavia, diz não ter obtido
sucesso na etapa subsequente do certame, sendo reprovado por 0,1
pontos. Nesse cenário, afirma, em síntese, ter havido ilegalidade na
correção de sua prova escrita, destacando o desacerto dos critérios e
argumentos utilizados pela banca examinadora, inclusive no que diz
respeito à apreciação do recurso administrativo por ele apresentado
antes do ajuizamento da presente impetração. Requer, assim, a
concessão da ordem, a fim de que lhe seja assegurado o direito de
acesso à próxima fase do concurso em questão, com atribuição de
pontuação (fls. 01/10). A inicial da impetração veio acompanhada de
documentos (fls. 11/279).
2. O pedido liminar foi indeferido (fls. 280/281).
Após manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça (fls. 289/299), os
autos do mandamus, impetrado em primeira instância, foram
remetidos a este Colegiado, competente para julgamento da ação.
O
Procurador-Geral
de
Justiça
prestou
informações reiterando a manifestação anterior da Procuradoria e
acrescentando, entre outros tópicos, que o concurso impugnado foi
encerrado, ocorrendo a perda do interesse de agir. Requer a extinção
do mandamus por perda do objeto e, no mérito, pleiteia a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 0012129-42.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/7
improcedência do pedido (fls. 355/358).
3. É caso de extinção do processo sem
julgamento de mérito, por perda superveniente do interesse
processual.
Conforme noticiado nas informações prestadas
pela autoridade impetrada, o 93o Concurso de Ingresso na Carreira do
Ministério Público já se encontra encerrado. A fls. 359/365 foi juntada
a relação dos candidatos que obtiveram a aprovação final no
concurso.
Os candidatos aprovados já foram submetidos a
todas as fases do referido certame, não se havendo falar em garantir
ao impetrante o acesso a elas. Ocorreu, assim, a perda superveniente
do interesse processual.
É neste sentido o seguinte precedente deste
Órgão Especial: “EMENTA: Mandado de segurança. Concurso
público. Impetrante que pretende assegurar sua participação na
segunda fase do certame. Alteração de questão em teste de múltipla
escolha, para retificação de erro material, determinada peta Banca
Examinadora. Ato apontado ilegal. Homologação do resultado final do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 0012129-42.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/7
referido concurso público. Ausência de interesse processual
superveniente. Perda do objeto. Ordem denegada.” (MS no
0256348-40.2012.8.26.0000,
Rel.
Des.
KIOITSI
CHICUTA,
j.
06/02/2013).
No mencionado julgado se decidiu que: “O
presente mandado de segurança deve ser denegado por falta de
interesse processual superveniente (art. 462 do CPC). Ao que se vê
dos autos, o ora impetrante pretendia assegurar seu direito de acesso
à segunda fase do concurso público mencionado e às etapas
subsequentes, se fosse aprovado. Todavia, referido certame encontra-
se encerrado, havendo publicação da lista de aprovados no Diário
Oficial do Estado de 21.03.2012, que, inclusive, já tomaram posse.
Logo, se concedida a segurança tal como postulada, poderia haver
ofensa a atos jurídicos perfeitos. Não se mostra viável o retorno à
situação fática pretendida pelo ora impetrante, porque já
superada tal fase do certame e, ademais, eventual culpa pela
demora no processamento e julgamento do 'writ' somente pode ser
atribuída à própria parte que impetrou o mandado incorretamente no
juízo de primeira instância. Bem se vê. portanto, que a homologação
do resultado final do referido concurso público importa em perda do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 0012129-42.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/7
objeto do presente mandamus, não mais subsistindo interesse
processual do impetrante.” (idem - grifamos).
Na mesma esteira foi decidido no julgamento, por
este Colegiado, do MS no 165.993-0/5-00: “MANDADO DE
SEGURANÇA - Impetração em face de ato do Presidente da Câmara
Municipal de São Paulo que em razão da constatação da vulneração
do sigilo das provas do Concurso Público n. 001/2007, determinou a
anulação de todos os atos do certame a partir da inscrição -
Homologação do resultado final do Concurso Público - Perda do
objeto do 'mandamus' - Extinção sem julgamento do mérito (art 267,
inc. VI, do CPC).” (Rel. Des. PAULO TRAVAIN, j. 04/02/2009).
Destarte, uma vez que o pedido formulado na
inicial é de garantia de acesso do impetrante à fase subsequente do
concurso
prejudicado
, a análise de qualquer aspecto sobre a
legalidade ou a correção dos atos praticados pela autoridade
impetrada configuraria inaceitável transbordamento dos limites do
pedido.
4. Ante o exposto, pela carência superveniente
de interesse processual, julga-se extinto o processo sem
resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 0012129-42.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7/7
Código de Processo Civil.
Márcio Bartoli
Relator